Tribunal: TJDFT
Processo: 0707915-94.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação (ID 13749339) interposto por ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e OUTROS da sentença (ID 13749300) que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por CLEONICE SANTANA LIMA DA SILVA, julgou extinto o processo com base nos artigos 513 e 924, II, ambos do Código de Processo Civil. Opostos embargos de declaração pelos apelantes/executados (ID 13749302), estes restaram rejeitados pela decisão de ID 13749303. Nas razões de sua apelação, os apelantes/executados, em suma, alegam a ausência dos pressupostos legais necessários à desconsideração da personalidade jurídica. Ao fim, requerem o conhecimento e o provimento de seu recurso, para que seja reformada a sentença apelada. Preparo aos ID’s 13749340 e 13749341. Contrarrazões ao ID 13749349. É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece conhecimento, pois manifestamente intempestivo. Isso, porque, os embargos de declaração (ID 13749302) opostos da sentença apelada, por serem manifestamente intempestivos, não interromperam o prazo recursal para a interposição da presente apelação. Com efeito, a sentença apelada, diferentemente sustentado pelos ora apelantes nos embargos de declaração de ID 13749302, foi publicada em 4/11/2019 (segunda-feira), iniciando-se o prazo recursal, nos termos do artigo 224 do Código de Processo Civil, em 5/11/2019 (terça-feira). Sendo assim, na forma do artigo 219 combinado com o artigo 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil, o prazo de 5 (cinco) dias úteis, para oposição dos embargos de declaração, findou em 11/11/2019 (segunda-feira). Dessa forma, tendo os referidos aclaratórios sido opostos somente no dia 12/11/2019 (terça-feira), é de se reconhecer sua manifesta intempestividade. Nesse contexto, diante da intempestiva oposição dos embargos de declaração, estes não interromperam o prazo recursal para a interposição da presente apelação. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. I - Os embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. II - Mantido o não conhecimento da apelação, porque intempestiva. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1079510, 20040110432029APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/02/2018, Publicado no DJE: 06/03/2018. Pág.: 497/504) (destacou-se) Assim, tendo a sentença apelada sido publicada no dia 4/11/2019 (segunda-feira), nos termos do artigo 1.003, § 5o, combinado com o artigo 219, ambos do Código de Processo Civil, o termo inicial de contagem do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, para interposição da apelação, foi o dia 5/11/2019 (terça-feira), e, o final, dia 26/11/2019 (terça-feira). Portanto, tendo a presente apelação sido interposta no dia 6/12/2019 (sexta-feira), o reconhecimento de sua intempestividade é medida que se impõe. Por fim, cumpre ressaltar que, em consonância com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo possibilidade, destarte, de complementação da fundamentação do recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente intempestivo. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora